Tribunal: TJPA
Processo: 0004055-55.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004055-55.2019.8.14.0133

APELANTE: CLAUDIO SOUZA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por insuficência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CLÁUDIO SOUZA CUNHA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Consta na denúncia que no dia 05/06/2019, por volta de 15h30min, os nacionais Matheus Fonseca e Cláudio Souza Cunha foram presos em flagrante delito em razão de praticar conduta característica do crime de tráfico de drogas.

Infere-se da inicial acusatória, que a prisão dos denunciados decorreu de denúncia anônima, quando foi informado que na Rua 15 de Agosto, em uma casa aparentemente abandonada, de cor branca e portão preto, no Bairro Almir Gabriel, município de Marituba, indivíduos estaria fabricando entorpecentes. Imediatamente, policiais militares se dirigiram até o local para averiguar a veracidade dos fatos.

De acordo com o Ministério Público, o imóvel foi cercado pela polícia militar, e ao adentrarem os policiais militares surpreenderam os acusados que estavam fabricando entorpecentes, motivo pelo qual foi dado voz de prisão para a dupla de criminosos, que ao perceber a presença da polícia tentou empreender fuga, pulando o muro do imóvel e se refugiando na residência de Nazaré de Jesus dos Santos Bandeira, sogra do denunciado Cláudio Cunha.

Após a prisão dos acusados, os policiais apreenderam na primeira residência um balde contendo 1.800 (hum mil e oitocentos mililitros) de “cocaína” em pasta e diversos objetos usados para a fabricação de drogas, entre eles: duas sacolas plásticas contendo barrilha, um coador, um frasco contendo solução de bateria e mais dois tubos de linha.

Os acusados foram encaminhados à DEPOL, ocasião em que negaram a prática do crime, alegando que não eram os proprietários das drogas.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Cláudio Souza Cunha e Matheus Fonseca Bastos, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, igualmente, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e o pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa.

Inconformado, Cláudio Souza Cunha interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por insuficência de provas do crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante por sua absolvição, aduzindo que as provas acostadas aos autos são insuficientes para corroborar a acusação pelo crime de tráfico de drogas. Todavia, tal pedido não merece prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade do delito de tráfico de drogas resta demonstrada, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 7154075 fl.08, IPL), quando foram apreendidos pela polícia militar
18Kg (dezoito) quilos de pasta base de cocaína
,
sacos plásticos
,
01 (um) frasco contendo solução de bateria
,
02 (dois) tubos de linha
,
duas sacolas plásticas contendo barrilha e mais dois coadores de plástico
, bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 7154075, IPL, fl.10)

e por fim, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 7154089),

que comprovou a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante e do outro acusado.

De igual modo, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante e do nacional Matheus Fonseca que foram flagrados pela polícia militar preparando uma grande quantidade de drogas, tudo comprovado através dos depoimentos prestados em juízo pelos

agentes públicos de segurança que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e do outro acusado.

Em síntese, os policiais militares Marcos Pinheiro Rezende, Iranilson Galeno da Cruz e Marlon Barroso de Oliveira, ao serem ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes, narraram, em síntese, que após o recebimento de denúncia anônima, informando sobre a venda de substâncias entorpecentes no endereço mencionado nos presentes autos, se dirigiram até o local e flagraram os acusados preparando a droga, pouco depois, apreendida pela polícia militar, isto é, 18Kg (dezoito) quilos de pasta base de cocaína, além de outros materiais usados na formulação preparo e acondicionamento de drogas, como barrilha, solução de bateria e pedaços de plástico.

De acordo com os policiais, foram encontrados no local, em um imóvel abandonado, apenas o apelante e outro acusado, e ao serem surpreendidos pelos militares tentaram se evadir, porém foram presos em flagrante delito e levados a polícia judiciária. Por fim, registraram os policiais, que os acusados já eram conhecidos na área pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, nas modalidades “preparar”, “fabricar” e “ter em depósito”, substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

De mais a mais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento:
30/04/2023
, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
02/05/2023
).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023